Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727422-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda Única Educacional Ltda Agravado: Alfredo Cruz Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda e Única Educacional Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelas agravantes (Id. 73764125). Nos termos das normas previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator